Tribunal: TJES
Processo: 5000444-40.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-40.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: MARIA APARECIDA JACINTO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000444-40.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

RECORRIDA: MARIA APARECIDA JACINTO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA APARECIDA JACINTO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
que visa a condenação do Município ao pagamento das diferenças, e reflexos, entre os valores pagos a recorrida (vencimento base) e o piso nacional do magistério.

O juízo sentenciante entendeu que a requerente/recorrida recebeu como salário base valor inferior ao piso nacional do magistério. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o Município recorrente ao pagamento da diferença salarial, referente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, observando a carga horária proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

O Município, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que a sentença não observou que a carga horária da recorrida é de 25 horas semanais. Aduz que, em razão da carga horária exercida, os valores pagos estão corretos.

Analisando o caso dos autos, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

O art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que,
em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso
:

§ 1º
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual
a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

[...]

§ 3º
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

Ressalto que a constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.
ARTS. 2º, §§ 1º
E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS
DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento
, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos
:

EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.
4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.
6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.” (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

O piso nacional do magistério nos anos de 2018/2022, para uma jornada de 40 horas semanais, foram os seguintes:

2018 – R$ 2.455,35

2019 – R$ 2.557,74

2020 – R$ 2.886,24

2021 – R$ 2.886,24

2022 – R$ 3.845,63

Analisando os documentos acostados aos autos (id. 11302068) e as alegações das partes, verifico que a recorrida foi contratada para uma carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais tendo o valor base da remuneração sido fixado em R$ 1.859,77 em 2018 e 2019, R$ 1.915,55 em 2020, 2021 e janeiro a março de 2022 e R$ 2.030,48 de abril a dezembro de 2022.

Com base nisso, entendo que o Município
efetuou o pagamento da remuneração da recorrente em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008 somente no ano de 2022, conforme tabela abaixo
:

Ano

Piso

Piso proporcional 25h

Salário base

Diferença

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.534,59

R$ 1.859,77

R$ 325,18

2019

R$ 2.557,74

R$ 1.598,59

R$ 1.859,77

R$ 261,18

2020

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 1.915,55

R$ 111,65

2021

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 1.915,55

R$ 111,65

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,52

R$ 1.915,55

-R$ 487,97

janeiro a março

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,52

R$ 2.030,48

-R$ 373,04

abril a dezembro

Ressalto que,
embora a recorrida sustente que a rubrica “salário base” está abarcando outras vantagens e adicionais, não trouxe aos autos qualquer prova do alegado
, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, CPC/15).

Desse modo, considerando que
restou comprovado através das fichas financeiras, que o vencimento base da recorrida era inferior ao Piso Nacional, considerando a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, somente no ano de 2022
, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso do Município.

Anoto, por derradeiro, que a presente decisão não é ilíquida, pois basta simples cálculo aritmético para se chegar no valor devido à recorrida/autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida a fim de condenar o
MUNICÍPIO DE ALEGRE
a pagar a parte autora/recorrida as diferenças apuradas, e seus reflexos, no
ano de 2022
entre o Piso Nacional do Magistério e o valor do salário base pago à promovente/recorrida,
considerando a proporcionalidade da carga horária de 25
(vinte e cinco)
horas semanais
.

DETERMINO QUE OS VALORES SEJAM ELABORADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
quando da deflagração do cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)